Tribunal: TJDFT
Processo: 0723661-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Órgão Classe Processo n. 1a Turma Cível Embargos de Declaração na Apelação Cível 0723661-60.2021.8.07.0001 Embargante M.C.G.D.M. Embargado Bradesco Saúde S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Manifeste-se a parte embargante sobre o pedido de não conhecimento dos embargos de declaração formulado em contrarrazões (Id 42858994), no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora